Tribunal: STF
Processo: HC 249181
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE ESTUPRO PRATICADO CONTRA PESSOA MENOR DE 18 E MAIOR DE 14 ANOS DE IDADE, DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE, TODOS EM CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE (2/3). ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estupro contra vítima menor de 18 e maior de 14 anos (art. 213, § 1º, do Código Penal — CP), de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP), por diversas vezes, todos em continuidade delitiva simples (art. 71 do CP).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se há desproporcionalidade na fração de aumento fixada pelas instâncias ordinárias a título de continuidade delitiva (2/3).



    3. Saber se é possível, no caso, a análise da questão suscitada, mesmo depois do trânsito em julgado da condenação.



    III. Razões de decidir



    4. Não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470 EDj-décimos sétimos/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário).



    5. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi enfático ao afirmar que houve mais de sete infrações, razão pela qual se mostra correta a aplicação da fração correspondente a 2/3, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, considerando, para tanto, o período (ao longo do ano de 2019) e a recorrência das condutas.



    6. A condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 3/9/2024, com baixa definitiva dos autos à origem. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.